Tribunal: TJBA
Processo: 8032199-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032199-09.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMAR DE OLIVEIRA BRASILEIRO Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cancelamento da distribuição. Indeferimento da justiça gratuita por decisão interlocutória irrecorrida. Preclusão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 290, do CPC, em razão do indeferimento da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas processuais. A parte autora não comprovou sua hipossuficiência econômica, apesar de intimada, razão pela qual foi indeferido o pedido. Após deferimento do pedido de parcelamento das custas, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento. Proferida sentença, cancelou-se a distribuição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões centrais: I. (a) verificar se é possível, em sede de Apelação, rediscutir o indeferimento da gratuidade da justiça, apesar de a decisão interlocutória não ter sido objeto de agravo de instrumento; e II. (b) aferir se a ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade, autoriza a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir 3. A decisão que indeferiu a gratuidade foi proferida regularmente, determinando a comprovação da incapacidade financeira, o que não foi atendido pela parte autora. Sua inércia acarretou a preclusão temporal, impossibilitando a rediscussão da matéria em sede recursal. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão interlocutória irrecorrida torna-se imutável, vedando-se a rediscussão do tema na Apelação. Consequentemente, a falta de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 330, IV, 485, IV e 101. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 1000022-0678924-001, Rel. Des. João Câncio, j. 16.08.2022. TJSP, AC 1038086-53.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.